Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-46.2022.8.11.0085
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000215-46.2022.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KELLY SANTOS LEITE - CPF: 618.363.603-71 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Considerando os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a indenização deve ser majorada para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) que está em consonância com os valores comumente aplicados por esta Segunda Turma Recursal: (N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha relatoria: (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO – DIVERGENTE

Peço vênia à D. Relatora para lançar divergência ao entendimento assinalado no voto condutor.

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante em razão do julgamento monocrático de não provimento do pleito que visava a majoração da indenização por danos morais.

Com efeito, a questão dos autos revela a possibilidade de sucesso do pleito recursal, a fim de aplicar ao caso em comento entendimento que já vem sendo aplicado por esta Turma Recursal considerando as circunstâncias dos autos.

Com efeito, constata-se que afastada a legalidade da anotação levada a efeito pela parte reclamada e ante a inexistência de anotações pretéritas resta afastada a incidência da Súmula nº 385 do STJ – “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
”, tornando-se devida a reparação pelo dano moral que se configura.

No mesmo sentido colhe-se o que consta da Súmula nº 22 da TRU – “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
”.

Deflui da documentação que aportou aos autos que a negativação objeto da presente demanda é a única anotação inexistente em nome da parte reclamante, inexistindo quaisquer outras, como dito preexistentes, que afastariam a caracterização do dano moral e bem assim posteriores, as quais, nos termos da Súmula nº 29 da TRU –
“
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
deveriam ser valoradas para o fim de fixação da quantificação da reparação civil, mitigando o valor.

Nesse contexto, inexistindo fundamento para a redução da indenização é de se verificar que o valor fixado pelo juízo
a quo
não representa adequadamente à natureza reparatória/pedagógica, afastando-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com o dano experimentado pela parte.

A manutenção do valor estabelecido no ato sentencial acaba por esvaziar o direito reconhecido à parte autora, na medida em que reconhecendo ter sido agredida moralmente, experimentando restrição de crédito que é, na sociedade moderna, imprescindível para a prática dos mais diversos atos da vida civil (manutenção de cartão de crédito, possibilidade de contratação de determinados serviços, aquisição de produtos de forma parcelada, entre outras tantas aplicações), lhe confere indenização que se mostra irrisória.

Exatamente daí decorre a possibilidade de majoração da indenização fixada, de modo que, em análise às circunstâncias dos autos, da intensidade do dano, das consequências verificadas, das condições das partes (autor e réu), atento ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e bem assim a fim de não caracterizar hipótese de enriquecimento sem causa à parte indenizada é que se mostra suficiente a majoração da indenização outrora fixada para o valor de
R$6.000,00 (seis mil reais).

Acerca do valor, trago como precedentes desta E. Segunda Turma Recursal:
(N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 19/09/2024
, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 11/03/2024
, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha relatoria: (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 03/06/2024
, Publicado no DJE 07/06/2024).

Ante o exposto
CONHEÇO
o recurso de agravo interno interposto pela parte autora e
DOU PROVIMENTO

para o fim de majorar a indenização a título de danos morais para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a sentença quanto aos demais capítulos.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024